Tribunal: TJDFT
Processo: 0001499-62.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O prazo para a interposição da apelação criminal, nos termos do art. 593 do CPP, é de 5 (cinco) dias, contado em dobro para a Defensoria Pública, em razão da prerrogativa institucional prevista no art. 89, inciso I, da Lei Complementar 80/1994. 2. No particular, a Defensoria Pública foi intimada, via PJe, em 10/11/2020 (terça-feira), iniciando a contagem do prazo recursal (10 dias) no dia 11/11/2020 (quarta-feira). Considerando que o último dia para a interposição do recurso foi 20/11/2020 (sexta-feira), não se conhece do apelo defensivo interposto em 2/12/2020, após decorrido o prazo legal. 3. Recurso de apelação não conhecido.